Tribunal: TJES
Processo: 5019926-30.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019926-30.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: HDVEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019926-30.2023.8.08.0048

RECTE.: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECDO.: PRISCILA ALVES ALCANTARA PEREIRA e HDVEICULOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DESISTÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REPERCUSSÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS. TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO AO LOJISTA QUE CAUSOU A RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14265175. Contrarrazões da ré HDVEÍCULOS no Id. 14265182 e da autora no Id. 14265183.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré Safra Crédito (Id. 14265175), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14265161), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a resolução do contrato de compra e venda do veículo por culpa da Requerida HD. Determino que o contrato de financiamento do veículo perante a Requerida Safra seja transferido para a Requerida HD, nas mesmas condições contratadas, isentando-se a Requerente de responsabilidade sobre esse contrato de financiamento. Condeno a Requerida HD a restituir à Autora o valor de R$13.180,00 (treze mil, cento e oitenta reais), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida HD a indenizar a Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c pedido de indenização por danos morais e materiais sob argumento de que o autor comprou um carro da ré Hdveículos, no entanto o produto apresentou vícios e foi encaminhado à assistência técnica autorizada. O financiamento do veículo está no início, razão pela qual requereu a rescisão contratual. Requereu em liminar a devolução do veículo, para que a Ré seja responsável pelo financiamento, desta forma, trocando a titularidade do financiamento; a condenação da empresa ré para restituir a quantia paga pelo veículo, no valor de R$ 13.180,00, corrigido monetariamente a partir do desembolso, na forma do art. 18, II do CDC; a condenação das empresa reclamada para compensar o autor pelos danos morais suportados, ao importe de R$ 30.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por ser mero agente financeiro. No mérito, alega ausência de ato ilícito, vez que a instituição financeira é responsável apenas por liberar o financiamento bancário e não participa do contrato de compra e venda e nesse sentido, também não participa na cadeia de fornecimento do produto objeto da ação. Afirma que o corréu HD (lojista/revendedora) recebeu o valor do Recorrente de forma integral, de modo que a condenação deveria ser no sentido de liquidar o contrato, uma vez que recebeu o valor do bem de forma adiantada pelo Recorrente.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a parte autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, pois a rescisão do contrato de compra e venda repercute sobre o contrato de financiamento efetuado com a finalidade de propiciar ao comprador o pagamento do preço, total ou parcial, para aquisição do produto. Portanto, é patente a legitimidade passiva da instituição financeira que concorreu para a perfectibilização do contrato principal,
pelo que se rejeita a preliminar.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreç
o se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
parte autor
a
, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se é devida a rescisão do contrato de financiamento firmado com a instituição financeira ré em consequência da rescisão do contrato de compra e venda firmado com a 1ª ré Hdveículos.

Nesse cenário, em que pese a parte ré/recorrente defender a manutenção do contrato de financiamento nos moldes originais, ao argumento de que este não apresenta qualquer irregularidade, tenho que melhor sorte não lhe assiste, pois é indubitável que o contrato apenas foi firmado para viabilizar a compra do automóvel, tanto é que a garantia do financiamento é o próprio carro (alienação fiduciária), consoante contrato Id. 14264947 - Pág. 2, situação esta que torna evidente o caráter de acessoriedade do contrato de financiamento em relação ao contrato principal de compra e venda.

Assim, entendo que apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento por instituição financeira para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira.

Nesse sentido, confirmada a interdependência entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda do automóvel, é inviável manter aquele nos moldes originais diante da desistência deste.

Colaciono julgados no mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REPERCUSSÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE COMPENSAR. MENSURAÇÃO DO DANO. ORIENTAÇÃO PELOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "
A rescisão do contrato de compra e venda repercute sobre o contrato de financiamento quando este foi efetuado, exclusivamente, com a finalidade de propiciar ao comprador o pagamento parcial do preço para aquisição do veículo. Declarada a rescisão da compra venda, não há como perseverar autonomamente o contrato de financiamento, que está inegavelmente imbricado com o negócio principal na hipótese.
Portanto, é patente a legitimidade da instituição financeira que concorreu para a perfectibilização do contrato principal" (TJ-SC - AC: 03028720920158240045 Palhoça 0302872-09.2015.8.24.0045, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO EVIDENCIADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM O DE COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez celebrado o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a instituição financeira passa a deter o domínio resolúvel e a condição de possuidora indireta do veículo, em outras palavras, a instituição financeira, ora apelante, tem a propriedade resolúvel do bem e permanece nessa condição enquanto o autor/devedor, depositário e possuidor direto do automóvel, não quitar integralmente o contrato. 1.1. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício redibitório no produto. Isso porque o financiamento com garantia de alienação fiduciária, ainda que isoladamente considerado seja regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda do veículo. Preliminar rejeitada. 2.
Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 3. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07044907620198070005 DF 0704490-76.2019.8.07.0005, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Noutro giro, merece ser ressaltado que o prejuízo sofrido pelo banco diante da rescisão contratual do contrato de compra e venda não pode ser imputado ao consumidor, que atuou de boa-fé e foi vítima de negligência por parte da revendedora, 1ª ré (Hdveículos). Eventual transtorno deve ser resolvido entre estas em demanda própria, pois tal fato extrapola os limites impostos nesta lide.

Logo, entendo que a transferência do contrato de financiamento para a 1ª ré (Hdveículos), melhor atende o caso dos autos, pois preserva o mencionado contrato bem como foi a 1ª ré quem deu causa à rescisão do negócio de compra e venda ao vender um veículo com diversos vícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)